Tribunal: TJSP
Processo: 2279400-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279400-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que são
impetrantes JOSE REINALDO GUSSI e FRANCIELY ESTEFÂNIA FREITAS
RODRIGUES MILAN e Paciente DOUGLAS DA CRUZ MORAES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem para substituir a prisão pelas cautelares previstas nos incisos I,
IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alvará de soltura já expedido e
cumprido em primeiro grau. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279400-84.2019.8.26.0000 -Voto no 25.242
2
Habeas Corpus Criminal no 2279400-84.2019.8.26.0000
Impetrantes: Jose Reinaldo Gussi e Franciely Estefânia Freitas Rodrigues
Milan
Paciente: Douglas da Cruz Moraes
Comarca: Tupi Paulista
Voto no 25.242
Vistos.
Impetrou-se em prol de DOUGLAS DA CRUZ
MORAES a presente ordem de Habeas Corpus, sendo apontado como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de Tupi Paulista (processo no
1500224-70.2019.8.26.0591).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 23 de novembro, acusado do crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva por
decisão proferida, em audiência de custódia, pelo MMo Juiz de Direito do Plantão
Judiciário de Dracena.
Esses, os fatos.
Sustentam os combativos impetrantes, em suma, a
inocência do paciente, que, no caso, está sendo alvo de "perseguição" dos policiais
militares daquela cidade.
Pedem, então, a concessão da ordem, mesmo em
caráter liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva e colocado o
paciente, imediatamente, em liberdade.
A liminar foi deferida (fls. 118/120).
Vieram as informações (fl. 125), assim como a
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 129/131).
É o que cumpria relatar.
A tese aqui sustentada pelos impetrantes revela-se
insuscetível de apreciação em sede de Habeas Corpus, notadamente por exigir
aprofundado exame de fatos e provas, tarefa sabidamente inconciliável com os
restritos limites de cognição do remédio heroico.
Além disso, não há indícios aparentes de que tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279400-84.2019.8.26.0000 -Voto no 25.242
3
havido abuso de autoridade.
Neste particular, observo que o Magistrado que
presidiu a audiência de custódia é o mesmo que, pouco tempo atrás, absolveu o
paciente, por falta de provas, de idêntica acusação.
Ora, houvesse indícios da suposta "perseguição",
certamente Sua Excelência não concluiria pela legitimidade da prisão em flagrante.
Por outro lado, vejo desnecessário o prolongamento da
prisão preventiva, que, na espécie, pode ser substituída por outras cautelares, menos
invasivas.
Com efeito, embora já denunciado pelo crime de
tráfico de drogas, a pequena quantidade de entorpecente e as circunstâncias em que
o paciente foi preso em flagrante recomendam cautela na imputação e devem ser
melhor analisadas em primeiro grau (consulta INTINFO/TJSP).
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a ordem
para substituir a prisão pelas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319
do Código de Processo Penal.
Alvará de soltura já expedido e cumprido em primeiro
grau.

IVO DE ALMEIDA
Relator